Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. TRINONÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE- PROPORCIONALIDADE. VERIFICADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. ADEQUADA. SENETNÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, a mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante.
2. Uma vez fixados os alimentos, caso haja mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração da obrigação (Código Civil, art. 1.699).
3. Para que haja a redução da obrigação de prestar alimentos, cabe ao alimentante o ônus da prova da impossibilidade de arcar com o pagamento.
o apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação aludida, razão pela qual não há razão para a reforma da sentença, uma vez que se encontra fundamentada em parâmetros proporcionais e razoáveis, observando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
4. Apelação conhecida e não provida.